Tribunal: TJDFT
Processo: 0707806-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0707806-05.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO RURAL S.A - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL AGRAVADO: RIVALDO SANTOS REIS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO RURAL S.A contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0012462-39.2013.8.07.0009, acolheu a impugnação à penhora. O preparo foi recolhido. É o breve relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 11 de março de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora